Tribunal: TJSP
Processo: 2269761-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2269761-08.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bauru, em que é paciente WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES e
Impetrante JORGE LUIS GALLI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO
TORRES GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2269761-08.2020.8.26.0000 - p. 2/8
Voto:
33997
Habeas Corpus:
2269761-08.2020.8.26.0000
Comarca:
Bauru
Vara:
32a CJ Vara Plantão
Autos:
1501094-72.2020.8.62.0594
Paciente:
Impetrante:
Wellington dos Santos Rodrigues
Jorge Luís Galli
Vistos.
O advogado Jorge Luís Galli impetra
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Wellington dos Santos
Rodrigues, alegando constrangimento ilegal sofrido no processo
no 1501094-72.2020.8.26.0594, ao qual responde como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, com trâmite perante o r. Juízo de Direito
da Vara do Plantão da Comarca de Bauru
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de alvará
de soltura, alegando, para tanto, ausência dos requisitos necessários à
prisão preventiva, bem como insuficiência da fundamentação da decisão
que a decretou. Aduz a desproporcionalidade da medida extrema,
considerando-se a primariedade do paciente e seus bons antecedentes.
Por fim, acena para a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere (fls. 1/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
68/69).
Dispensadas as informações da digna

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2269761-08.2020.8.26.0000 - p. 3/8
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 75/81).
É o relatório.
Apura-se que o paciente foi preso em
flagrante delito e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, porque, no dia 11.11.2020, trazia consigo e guardava
92 porções de maconha, com peso líquido de 115,64g, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta
do
boletim
de
ocorrência:
“Comparecem neste Plantão os policiais militares, acima qualificados,
narrando que receberam denúncia anônima de indivíduo que estaria
praticando tráfico de drogas no local dos fatos, motivo pelo qual
diligenciaram até o local informado, onde visualizaram indivíduo com as
mesma características informadas na denúncia, camiseta branca, boné
preto, bermuda e várias tatuagens pelo rosto. Destarte, realizaram
abordagem do indivíduo identificado como Wellington dos Santos
Rodrigues, sendo que em busca pessoal foram localizados no bolso da
bermuda dezesseis invólucros de substâncias assemelhadas a maconha, e a
quantia de R$ 78,00reais em dinheiro. A denúncia realizada também
informou um possível local onde este indivíduo esconderia o entorpecente,
sendo um terreno baldio, ao lado do muro, sendo que então também
lograram êxito em localizar mais uma sacola plástica contendo mais 76
porções com substância assemelha a maconha, as quais já se encontraram
prontas para venda, e a mesma embalagem utilizada para embalar estas
drogas encontradas no terreno baldio, são as mesmas encontradas na posse

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2269761-08.2020.8.26.0000 - p. 4/8
de Wellington” (fls. 8/10 - principal).
Pois bem.
Trata-se de crime de extrema gravidade,
equiparado a hediondo, que vem atormentando e atemorizando a
população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem
pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente, notadamente por
sua prévia indicação como traficante local, também em face da grande
quantidade de droga traficada, 115,64g (fls. 20/23-principal) e seu largo
fracionamento, 92 porções, a atingir mais intensamente o bem jurídico
tutelado, fundamentando suficientemente a prisão cautelar (artigo 282,
inciso II, e 315, ambos do Código de Processo Penal), para o resguardo da
ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e
eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo.
No caso em questão, a autoridade
apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de
autoria (boletim de ocorrência) e provas da existência do crime
(depoimentos policiais e Auto de Exibição e Apreensão), expressamente

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2269761-08.2020.8.26.0000 - p. 5/8
indicou a necessidade de garantia da ordem pública: “Conforme disposto
no art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares penais
serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei
penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a
prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à
gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do
averiguado. A prisão preventiva será determinada quando as outras
cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto
(§6o). No caso dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos da
prisão preventiva: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Verifica-se o
fumus comissi delictido auto de prisão em flagrante, do boletim de
ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação
provisória, dos depoimentos dos policiais e demais documentos constantes
dos autos. Também está presente o periculum libertatis, por força da
gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de
entorpecentes apreendida, uma vez que, segundo consta do laudo de
constatação, foram apreendidos 115,64 gramas de maconha de posse do
autuado. Destaque-se a natureza e a quantidade da droga, que revela
maior danosidade social. Desta feita, como se pode observar, revela-se
necessária a garantia da ordem pública, conforme já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça: (...)” (fls. 46/50 principal).
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do artigo
312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação dada
pela nova Lei no 13.964/2019.
Com tal quadro processual, e em se

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2269761-08.2020.8.26.0000 - p. 6/8
tratando de crime grave, nem mesmo eventual primariedade e alegação
de possuir residência fixa e ocupação lícita têm o condão, por si sós, de
conferir ao suplicante direito à liberdade provisória.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já assentou que:
“a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita constituem requisitos individuais que
não bastam para a liberdade provisória à vista da
potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da
necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal”
(5a Turma, RHC no 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
A gravidade concreta do crime e as
circunstâncias do fato (prévia indicação do paciente como traficante local,
grande quantidade de droga apreendida e seu largo fracionamento),
aliadas à existência de requisitos previstos no artigo 312, caput, do
Código de Processo Penal, recomendam, neste caso, a adoção da medida
extrema, com vistas a garantir a efetividade e a finalidade do processo
penal.
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e
inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do crime de tráfico
de drogas.
Aliás, quisesse o legislador possibilitar a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente desse
delito, não o teria considerado como insuscetível de concessão de fiança,

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2269761-08.2020.8.26.0000 - p. 7/8
conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do Código de Processo Penal.
Isso porque caracterizaria verdadeiro
contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de entorpecentes de
medidas cautelares alternativas como, por exemplo, comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para
informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca
quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação
ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de
fiança, por sua relatividade intrínseca, é expressamente vedada, tanto
pela Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em questão.
Também
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação não
prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda
em regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS
Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
Por fim, cumpre anotar que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2269761-08.2020.8.26.0000 - p. 8/8
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)